Tribunal: TJDFT
Processo: 0717728-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Vistos etc. Ao examinar os autos, verifica-se que o recurso de apelação não se encontra acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo. Muito embora em suas razões recursais a Apelante tenha se declarado beneficiária da gratuidade de justiça, constatamos que no processo de origem n. 0714224-29.2020.8.07.0001 foi proferida decisão determinando o recolhimento das custas iniciais, uma vez que o benefício da justiça gratuita não foi concedido a Autora, ora Apelante, tampouco foi requerido na petição inicial (ID n. 72358846 do processo n. 0714224-29.2020.8.07.0001). Dessa forma, intime-se a Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o pagamento em dobro do valor do preparo, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do novo Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de setembro de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator